Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-72.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INTERESSE DE INCAPAZ. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. NULIDADE PROCESSUAL.

I – É obrigatória a atuação do Ministério Público nos processos que versem sobre interesse de incapaz, cuja ausência enseja a nulidade da r. sentença e o retorno dos autos ao Primeiro Grau para regular instrução, arts. 178, inc. II, 179 e 279, do CPC.

II – Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios provida. Sentença anulada. Apelação da autora prejudicada.